Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO INTERMEDIADO POR TERCEIRO. APELAÇÃO. FATO DISSOCIADO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO DE CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade.
2. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. Existência de intimação do recorrente para manifestar-se sobre o vício, em observância do art. 10.
3. No caso em apreço, a sentença acolheu pedido realizado pelo recorrente no sentido de declarar nulo contrato fraudado, com a consequente retorno ao estado anterior.
3.1 O apelante, no entanto sustenta que não poderia devolver a quantia, pois utilizou para quitar outra dívida, fato este que não possui relação com os fundamentos fáticos e jurídicos do caso, ficando clara a falta de dialeticiade entre o recurso e sentença proferida.
4. Sendo inepto o recurso do autor, manifesta a ausência de correlação entre as razões recursais e a sentença apelada, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento parcial, por restar desatendido requisito de regularidade formal.
5. Comprovado nos autos que o contrato oferecido ao apelante foi intermediado por terceiro, sem a chancela do banco recorrido, impossível a determinação de seu cumprimento compulsório, uma vez que, por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não envolvidos na relação contratual não se submeterão aos efeitos do contrato.
6. Recurso parcialmente conhecido, na extensão, não provido.